Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737794-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0708539-98.2021.8.07.0003, movida em desfavor de ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu, de forma antecipada, a reiteração de diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que não houve comprovação de alteração na situação financeira do devedor (ID no 248704482). A demanda originou-se da tentativa da parte exequente de localizar bens do executado para satisfação do crédito, tendo sido frustradas as diligências anteriores. Diante disso, foi requerida nova rodada de pesquisas, indeferida pelo Juízo de origem, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Inconformada, a parte agravante interpõe Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma da decisão que indeferiu a reiteração das consultas aos sistemas de pesquisa patrimonial. Requer, liminarmente, a concessão de tutela para que seja autorizada a realização das diligências, e, no mérito, a integral reforma da decisão agravada, com o deferimento das medidas de localização de bens (ID no 75936686). Preparo regular (ID no 75936686). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. De outro lado, compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. Desse modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte executada deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Para essa análise, cabe ao Julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal - no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses - da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.” (...) (Acórdão 1745469, 07221757220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em julho de 2024 (SISBAJUD), conforme se verifica no ID 203593577 dos autos da origem. Tal situação, a meu ver, autoriza que seja realizada a pesquisa nos sistemas cadastrais informatizados, seja pelo período transcorrido desde a última tentativa frustrada, a qual revela ser crível ter havido alguma modificação na situação econômica do executado que possibilite a satisfação do credor/agravante, seja em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, de modo a se alcançar a efetividade do processo executivo. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista o curso do prazo prescricional intercorrente. Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador